Tribunal: CARF
Processo: 16511.721370/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721370/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO DE SÓCIO PESSOA JURÍDICA NO
QUADRO SOCIAL COM POSTERIOR RETIRADA. EXCLUSÃO POR
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
PEDIDO
DE
REINCLUSÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A exclusão da empresa do Simples Nacional em face da comunicação de
ingresso de sócio pessoa jurídica por meio de alteração dos dados no CNPJ,
inviabiliza seu reingresso no regime no mesmo ano-calendário, ainda que seja
promovida nova alteração no mesmo ano excluindo a sócia pessoa jurídica do
quadro social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721370/2012-04
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.721370/2012-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-68.959,
proferido pela 6a Turma da DRJ/SÃO PAULO/SP, na sessão de 11 de junho de 2015, que
rejeitou a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório exarado
pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis, que indeferiu o pedido de (re)inclusão
retroativa no Simples, nos termos sintetizados na seguinte ementa:
EXCLUSÃO
POR
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
ALTERAÇÃO
DO
CONTRATO SOCIAL. INCLUSÃO DE SÓCIO PESSOA JURÍDICA NA
SOCIEDADE.
A alteração de dados no CNPJ para inclusão de sócio pessoa jurídica na sociedade
equivale à comunicação obrigatória de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
O pedido de reinclusão no Simples Nacional se deveu ao fato de que a empresa
fora excluída do regime a partir de 01/08/2012, em face da inclusão de um sócio pessoa jurídica
(SUPRI & Cia Tecnologia em Impressão Ltda) em seu quadro social, mediante a retirada do
sócio pessoa física (Rodrigo Luiz Cavalari) que cedeu parte de suas quotas àquela pessoa
jurídica.
A recorrente alegou que a venda das quotas pelo sócio à pessoa jurídica foi
rescindida em face de inadimplemento contratual das obrigações assumidas pela empresa
cessionária, de modo que esta se retirou da sociedade em 11/09/2012, como o retorno do antigo
sócio ao quadro social.
O pedido restou indeferido pela DRF-Florianópolis por meio de despacho
decisório, mantido pelo acórdão recorrido.
Cientificada da decisão da DRJ em 13/07/2015 (AR, fl. 42), a recorrente interpôs
o recurso voluntário em 12/08/2015 (fls. 43/46), no qual alega, em síntese que:
a) A empresa Supri & Cia adquiriu as cotas sociais do sócio Rodrigo Luis
Cavalari, no entanto a negociação foi rescindida, com o retorno deste ao
quadro societário, inexistindo impedimento para o reenquadramento no
Simples Nacional;
b) O distrato tem como efeito o retorno das partes ao status quo ante|,
importando na inexistência da alteração formalizada, o que elimina o motivo
da exclusão do regime;
c) O art. 110 do CTN, que trata da interpretação da norma tributária, veda a
alteração da definição, conteúdo e alcance dos institutos, conceitos e formas
do direito privado, devendo ser observados os efeitos da lei civil decorrentes
da rescisão/distrato/resolução contratual ocorrida, que viabilizam o seu
reenquadramento no Simples Nacional;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.721370/2012-04

d) É direito da contribuinte usufrui das garantias constitucionais previstas no art.
179 da CF/1988;
e) Inexiste amparo legal para obstar o reenquadramento solicitado; e
f) Exclusão do Simples Nacional gerou o lançamento de diversos tributos contra
si, fato que motivou a presente discussão.
Ao final requer o provimento do recurso, como reenquadramento no Simples
Nacional no período o objeto da exclusão e o cancelamento das obrigações principais e
acessórias exigidas na intimação da DRF-Florianópolis.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.721370/2012-04

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais.
Assim, dele conheço.
A recorrente alega que a operação de transferência de cotas do seu sócio Rodrigo
Luis Cavalari para a pessoa jurídica Supri & Cia, foi desfeita, de sorte que cessou o motivo que
deu causa a exclusão da empresa do Simples Nacional. Sustenta que, com o distrato, a situação
do seu quadro social retornou aos seu status quo ante.
Examinando-se as alterações contratuais juntadas aos autos, verifica-se na sexta
alteração, registrada na Junta Comercial em 03/07/2012, o sócio Rodrigo Luiz Cavalari se
retirou da sociedade mediante a venda de suas 5.000 quotas, sendo 2.500 quotas para a outra
sócia (Idalina Micheluzzi) e 2.500 quotas para a empresa Supri & Cia. Segundo disposto na
cláusula primeira o cedente das cotas deu plena geral e razão quitação à cessionária sobre as
quotas vendidas. Confira-se:

Pelo que consta da referida alteração contratual o negócio de compra e venda
realizada das quotas pelo ex-sócio à cessionária, restou perfeito e acabado, com as duas partes
tendo recebido o que de direito: a adquirente, as quotas sociais e o cedente, o preço fixado pela
cessão das quotas.
Não obstante, cerca de 2 meses depois do negócio realizado e já tendo sido a
empresa excluída do Simples Nacional, foi registrada a oitava alteração contratual, registrada em
11/09/2012, que dá conta do retorno do sócio Rodrigo Luis Cavallari à sociedade, devido à não
quitação das quotas pela empresa Supri & Cia, conforme se extrai da cláusula primeira:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.721370/2012-04

A situação acima retratada revela que um dos dois documentos parece ter se
descolado da verdade dos fatos.
A cláusula contida na sexta alteração contratual não deixa dúvidas de que a venda
das quotas se consumou de forma definitiva, sem qualquer condicionante.
Desta feita, sob o pálio da lei civil não há dúvida que a cessão das quotas feita
originalmente restou perfeita e acabada, produzindo os efeitos que dela decorrem, para todos os
fins.
Assim, o posterior desfazimento do negócio por parte do sócio, seja pela não
quitação do preço, como se declara na oitava alteração, seja por qualquer outro motivo, somente
produz efeitos, perante terceiros a partir de sua assinatura e registro no órgão competente.
É certo que o retorno do sócio pessoa física e a retirada da pessoa jurídica do
quadro social viabiliza o reingresso da empresa no Simples Nacional, mas apenas para o futuro e
nas condições que a legislação determina. Ou seja, a partir do mês de janeiro do ano seguinte ao
da exclusão (2013), o que aliás teria sido feito pela contribuinte, segundo o acórdão recorrido.
Assim, o não deferimento da inclusão retroativa da empresa no Simples Nacional,
no período em que a empresa teve um pessoa jurídica como sócia em seus quadros, não viola de
forma alguma as disposições da lei civil que regem as relações contratuais. Ao contrário, dá-lhe
consequência e aplicação conforme delas é próprio extrair.
Também inexiste qualquer violação ao que dispõe o art. 179 da CF/19881, posto
que a lei definirá o tratamento favorecido a ser concedido pelos entes federados às micro e
pequenas empresas. E, uma das condições estabelecidas na LC. no123/2006, que instituiu o
regime é o de não ter outra pessoa jurídica a participação em seu capital, conforme dispôs em seu
estabelece no inciso I do § 4o do art. 3o, verbis:
Art. 3o [...]
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

1 Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação
de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.721370/2012-04

I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
Tal previsão conduz, também, à rejeição da alegação da recorrente de que inexiste
previsão legal no sentido de obstar a reinclusão da empresa no Simples.
Ora, como se viu, no período em que a empresa teve uma pessoa jurídica como
sócia em seu quadro, existe vedação legal expressa no sentido de vedar a pretensão da recorrente.
E, uma vez excluída do regime a partir do mês de agosto de 2012, seu retorno só
se viabilizou, com a exclusão da sócia pessoa jurídica em setembro do mesmo ano, a partir do
mês de janeiro do ano seguinte, conforme já observado.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital